Tribunal: TJDFT
Processo: 0714606-61.2021.8.07.0009
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-03-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL E PARTILHA DE BENS. CONVIVÊNCIA PÚBLICA, CONTÍNUA E DURADOURA. CONSTITUIÇÃO DE FAMÍLIA. REQUISITOS. ANIMUS FAMILIAE. NÃO COMPROVADO. NAMORO QUALIFICADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Apelação cível interposta em ação de reconhecimento e dissolução de união estável contra sentença que julgou improcedente o pedido.
2. O art. 1723 do Código Civil dispõe que: “É reconhecida como entidade familiar a união estável entre o homem e a mulher, configurada na convivência pública, contínua e duradoura e estabelecida com o objetivo de constituição de família.”
3. As provas documentais e testemunhais carreadas aos autos comprovam que, embora as partes tenham mantido um relacionamento amoroso vindo inclusive a coabitar durante algum período da relação, cuidava-se de mero namoro, visto que não demonstrado o ânimo de constituir família, requisito indispensável para a caracterização da união estável.
4. Recurso de Apelação conhecido e não provido.